Tribunal: TJSP
Processo: 1066286-10.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Compra e venda. Veículo automotor usado. Utilitário apresentou problemas mecânicos pouco tempo após a aquisição e pegou fogo enquanto estava em circulação. Vício oculto. Responsabilidade da vendedora pelos danos oriundos de vício do produto. Incêndio causou danos de monta, acarretando a perda total do bem. Restituição do preço pago. Lucros cessantes parcialmente devidos.

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Compra e venda. Veículo automotor usado. Utilitário apresentou problemas mecânicos pouco tempo após a aquisição e pegou fogo enquanto estava em circulação. Vício oculto. Responsabilidade da vendedora pelos danos oriundos de vício do produto. Incêndio causou danos de monta, acarretando a perda total do bem. Restituição do preço pago. Lucros cessantes parcialmente devidos. Dano moral não caracterizado. Recurso da ré não provido e parcialmente provido o dos autores.